Tribunal: TJMT
Processo: 1026373-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026373-34.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[5a Vara Cível de Tangará da Serra - MT (SUSCITANTE), TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS (SUSCITADO), ROSIMAR PIRIS DE SOUZA - CPF: 008.042.531-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI DA SILVA VERAO - CPF: 946.625.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA CIVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E A AÇÃO DE USUCAPIÃO DO MESMO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DA ALEGADA CONEXÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE ATÉ JÁ FOI JULGADA – CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Ainda que o objeto da lide da Ação de Usucapião seja o mesmo da Ação de Reintegração de Posse anteriormente proposta não se verifica a existência de conexão entre as referidas ações, conforme tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, notadamente se a Ação de Reintegração de Posse até já foi sentenciada sendo, portanto,

competente o juízo por onde foi distribuída a Ação de Usucapião para processá-la e julgá-la.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
.

E. TURMA
:

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra

em face do
Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra
.

O

suscitado
(
Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra
)
declinou, em 16.9.2024, sua competência em favor do suscitante
(
Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra
)
para processar e julgar a Ação de Usucapião Especial Urbano no
1005920-52.2021.8.11.0055

proposta por
Rosimar Piris de Souza
em face de
Sirlei da Silva Verão
que tem por objeto o

imóvel residencial urbano, localizado na Rua H, QD-14, LT-09, Jd. Morada do Sol, município de Tangará da Serra, CEP 78.300-000, Inscr. Municipal no 01.03.642.186.001, terreno de 200 m2, com área construída de 32 m2 que tinha sido proposta no
Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra
aqui suscitado.

O fundamento do declínio da competência foi o reconhecimento da conexão da
Ação

de Usucapião Especial Urbano no
1005920-52.2021.8.11.0055

proposta por
Rosimar Piris de Souza
em face de
Sirlei da Silva Verão
com

a
Ação de Reintegração de Posse
n. 0004054-60.2020.8.11.0055
proposta em 6.4.2020 por
Sirlei da Silva
em face de
Rosimar Piris de Souza
no Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra
aqui suscitante.

Em 16.9.2024 o Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra

declarou sua incompetência e suscitou este Conflito Negativo de Competência
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de seu i. Procurador Dr.
Flávio Cezar faconhe
assim manifestou: “
Diante disso, respeitado o princípio constitucional da independência funcional, devolvo os autos a essa E. Corte sem manifestação do Ministério Público
” (id. 244904664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. TURMA
:

O cerne deste Conflito Negativo de Competência é saber qual juízo,
ou seja,
se é o suscitante

(
Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra
)

ou se é o suscitado

(
Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra
)

o competente para processar e julgar a
Ação de Usucapião Especial Urbano no
1005920-52.2021.8.11.0055

proposta por
Rosimar Piris de Souza
em face de
Sirlei da Silva Verão
que tem por objeto o

imóvel residencial urbano, localizado na Rua H, QD-14, LT-09, Jd. Morada do Sol, município de Tangará da Serra, CEP 78.300-000, Inscr. Municipal no 01.03.642.186.001, terreno de 200 m2, com área construída de 32 m2 que tinha sido proposta no
Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra
aqui suscitado.

O fundamento do declínio da competência
foi o reconhecimento da conexão
da
Ação de Usucapião Especial Urbano no
1005920-52.2021.8.11.0055

proposta por
Rosimar Piris de Souza
em face de
Sirlei da Silva Verão
com a
Ação de Reintegração de Posse
n. 0004054-60.2020.8.11.0055
proposta em 6.4.2020 por
Sirlei da Silva
em face de
Rosimar Piris de Souza
no Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra
aqui suscitante.

Em que pese a conclusão dada pelo suscitado (
Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra
) a orientação jurisprudencial é no sentido contrário, ou seja, de inexistir conexão entre a Ação de Reintegração de Posse com a Ação de Usucapião. Veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE REUNIÃO DE FEITOS POR CONEXÃO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SUPRESSÃO INSTÂNCIA -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA -
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ
.

1. A alegação de impossibilidade de ajuizamento de ação de usucapião posteriormente à ação de reintegração de posse, com base no art. 557 do CPC, não pode ser analisada pela Instância Recursal, vez que ainda não decidida pelo Juízo de Primeiro Grau, pena de supressão de instância.

2.
INEXISTE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES DE USUCAPIÃO E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. Na usucapião o que se busca é a declaração da propriedade já adquirida no plano do direito material, sendo o seu provimento jurisdicional eminentemente declaratório (art. 1.238 do CC). Na reintegração de posse o que se busca é garantir o uso da exteriorização da propriedade pela detenção do bem - matéria de fato (art. 1.210 do CC).

3. Ademais, especificamente em relação às ações de usucapião e reintegração de posse, o e. STJ consolidou "o entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião
" (AgInt no REsp 1640428/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 03/10/2018). 4. Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2868273-24.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 06/02/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2024)
”
(grifei).

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE REUNIÃO DE FEITOS POR CONEXÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO
-
INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO C. STJ
.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

NÃO HÁ CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E USUCAPIÃO
, de modo que não se justifica a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. (TJ-MG - AI: 10511110001936001 Pirapetinga, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)”
(grifei).

Não bastasse a inexistência de conexão
também a Ação de
Reintegração de Posse
n. 0004054-60.2020.8.11.0055
proposta em 6.4.2020 por
Sirlei da Silva
em face de
Rosimar Piris de Souza
já encerrou, ou seja, já foi sentenciada em 1.8.2024, conforme informado pelo suscitante
(
Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra
)
.

Posto isso,
julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência e reconhece-se a competência do Juízo da
1a Vara Cível de Tangará da Serra

(suscitado)

para processar e julgar a Ação de
Usucapião Especial Urbano no
1005920-52.2021.8.11.0055
proposta por
Rosimar Piris de Souza
em face de
Sirlei da Silva Verão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024